Tribunal: TJDFT
Processo: 0748824-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748824-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEMARY AUGUSTO DE CARVALHO AGRAVADO: GEISON RIOS NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosemary Augusto de Carvalho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n. 0714482-50.2022.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “À Secretaria para que retifique a anotação referente à revelia da executada, uma vez que está representada pela Defensoria Pública. A parte executada apresentou impugnação (id n. 167346529), na qual requer o desbloqueio da importância bloqueada em suas contas bancárias, sendo R$ 257,12 (duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) de conta do banco NEON PAGAMENTOS S.A (ID 163368958), relativo ao salário; e R$ 1.568,72 (um mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), de conta do banco ITAÚ UNIBANCO S.A (ID 163368961), que corresponde à pensão por morte do marido. Intimada a comprovar as alegações, a parte executada juntou contracheque no id. 170112601. DECIDO. A documentação juntada pela devedora não foi capaz de demonstrar a natureza salarial do valor bloqueado, uma vez que não há indícios de que o valor bloqueado na instituição NEON PAGAMENTOS S.A (ID 163368958) seja proveniente de salário. De igual modo, o valor bloqueado no banco ITAÚ UNIBANCO S.A (ID 163368961), corresponde a TED enviada pela própria executada, não havendo documentos suficientes a comprovar se tal valor seria proveniente da pensão por morte do marido, ou de outros créditos existentes na conta da executada. Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores referem-se a salário, não é possível aplicar-lhes o benefício impenhorabilidade, prevista no disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Neste sentido, REJEITO a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores ao exequente, no valor de R$1.825,84, acrescido de juros e correção monetária proporcionais e este valor, se houver. Após, intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito.” Em síntese, a Agravante afirma que os documentos acostados aos autos evidenciam que os valores bloqueados nas contas correntes dos Bancos Neon e Unibanco são relativos a salário. Destaca que o documento Id. 170112601 comprova que o valor de R$ 1.600,00 (mil seiscentos reais), recebido no Banco BRB a título de pensão, depois de descontados os empréstimos, é o mesmo que foi transferido por portabilidade para o Banco Itaú. Informa que o valor de R$ 257,12 (duzentos e cinquenta e sete e doze centavos), bloqueado na conta corrente da Neon, é relativo ao trabalho de cozinheira. Tece considerações acerca da impenhorabilidade da verba salarial. Requer que seja antecipada a tutela recursal, para determinar a desconstituição da penhora. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada recursal visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, requer a Agravante a antecipação da tutela recursal, para desconstituir a penhora dos valores bloqueados via Bacenjud, sob o argumento de que ostentam natureza salarial. Segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ainda sob a égide do antigo Código de Processo Civil, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal." Segundo a Agravante, o documento Id. 170112601 comprova que o valor de R$ 1.600,00 (mil seiscentos reais), recebido no Banco BRB a título de pensão, depois de descontados os empréstimos, é o mesmo que foi transferido por portabilidade para o Banco Itaú. Sucede que os documentos Id. 170112601 dos autos de origem não corroboram as alegações da Agravante, pelo contrário. A princípio, infere-se dos citados documentos que a Agravante recebe o valor de líquido de R$ 3.852,48 a título de pensão. Ademais, diferentemente do que foi alegado, o valor de R$ 1.600,00 debitado na conta do BRB, denominado “DÉBITO TED SALÁRIO”, não corresponder ao valor bloqueado na conta do Banco Itaú (R$ 1.568,72). A alegação de portabilidade também é refutada pelo fato de o valor ter sido debitado da conta do BRB em 2 de junho, enquanto a TED do valor bloqueado na conta do Itaú ocorreu em 4 de julho. A Agravante informa, ainda, que o valor de R$ 257,12 (duzentos e cinquenta e sete e doze centavos), bloqueado na conta da Neon, é relativo ao trabalho que exerce como cozinheira e foi depositada pela sua empregadora. Tal alegação também não procede. Infere-se do contrato e trabalho Id. 1673465321 que a Agravante foi contratada por Maria Lúcia Pereira dos Santos mediante a remuneração mensal de R$ 1.212,00. Em análise do extrato da conta da Agravante no Banco Neon, afere-se que a referida conta corrente é de livre movimentação, não sendo utilizada apenas como conta salário, pois, além dos valores recebidos de Maria Lúcia Pereira dos Santos, a Agravante recebeu outros valores sem natureza salarial. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, o que não ocorreu nos presentes autos. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito alegado, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora